Tribunal: STF
Processo: HC 214528
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Dosimetria da pena. Pedido de desclassificação. Regime inicial. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O manejo de habeas corpus após o trânsito em julgado da condenação, visando reconhecer eventual ilegalidade na colheita de provas, importa em manejo do writ de modo indevido, com feições de revisão criminal. 



    2. O exame de matéria pelo Superior Tribunal de Justiça que não foi apreciada pelas instâncias ordinárias enseja indevida supressão de instância, com explícita violação da competência originária para o julgamento de habeas corpus, definida no art. 105, I, c, da Constituição Federal (RHC n. 98.880/CE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 14/9/2018). 



    3. Agravo regimental desprovido.”



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime previsto no art. 33, caput, do Código Penal.



3. Após o trânsito em julgado da condenação, a defesa ajuizou revisão criminal no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP), indeferida. Em seguida, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus no STJ. O Relator do HC 678.576, Ministro João Otávio de Noronha, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta, preliminarmente, o cabimento de habeas corpus para impugnar condenação transitada em julgado, destacando que “não foi oferecido ao paciente, o termo de renúncia do recurso de apelação, tendo a sentença condenatória transitada em julgado em 05 (cinco) dias, todavia na sentença consta outra informação acerca do termo”. Alega que, “[p]or ser o recurso de apelação à época, importantíssimo para se discutir a maneira como foram analisadas as provas, foi requerido ao Magistrado sentenciante, a devolução do prazo, para que o paciente, definitivamente inconformado com tamanha pena, pudesse apelar da condenação. Contudo, lhe foi negado”.



6. No mérito, a defesa insurge-se contra a dosimetria da pena. Alega ausência de fundamentação idônea para a exasperação da pena-base em patamar acima do mínimo legal, destacando que a valoração da quantidade de entorpecente apreendida na primeira fase da fixação da pena e também para afastar a minorante configura  bis in idem. Ressalta, ainda, que “o paciente é primário e de bons antecedentes, tem ocupação lícita e, JAMAIS se dedicou a qualquer atividade criminosa”.



7. A parte impetrante aponta a possibilidade da desclassificação do crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei. “Isto porque, uma vez que a acomodação do entorpecente não evidenciou que este estava pronto para a venda, pois as 4.500 gramas, estavam divididas em 04 tijolos dentro de uma mochila. Diferentemente seria se a droga estivesse já separada em pequenas porções”. Por fim, pontua que, “uma vez sanadas as coações perpetradas e aqui consignadas, é de rigor a modificação do regime de cumprimento de pena para o regime aberto”. 



8. A defesa requer a concessão da ordem para “REDIMENCIONAR a pena-base para o mínimo legal, APLICAR o redutor legal (art. 33, § 4º, L. 11.343/06), em seu patamar máximo (2/3), afastando a incidência do bis in idem e, MODIFICAR o regime inicial de cumprimento para o regime aberto, bem como a observância da tese de desclassificação aqui trazida”.



9. Decido.



10. O habeas corpus não deve ser concedido.



11. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 



12. Além disso, as alegações da defesa não foram sequer apreciadas pelas instâncias de origem (TJ/SP e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



13. Quanto à alegação de constrangimento ilegal por não ter sido devolvido à defesa o prazo para a interposição do recurso de apelação, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens da decisão do Juízo de origem:



    “(...) não há que se falar na devolução do prazo para a interposição do recurso, uma vez que o réu e suas advogadas de então se fizeram presentes à audiência na qual proferida a sentença condenatória, da qual, aliás, foram intimados no próprio ato (fls. 207/210).



    Assinale-se que a não assinatura de eventual ‘termo de renúncia’ em nada prejudica o direito à ampla defesa do acusado, pois, ao deixar transcorrer in albis o prazo recursal, tanto o acusado quanto a sua defesa renunciaram tacitamente ao direito de recorrer, disso não se vislumbrando qualquer prejuízo à defesa, principalmente porque, repita-se, tanto o réu quanto as suas advogadas tiveram ciência da sentença”.



14. Não bastasse isso, a dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).



15. No caso, o paciente foi condenado à pena de 8 anos e 4 meses de reclusão O Juízo de origem fixou a pena-base em patamar acima do mínimo legal em razão da quantidade da droga apreendida (4,5 kg de maconha). Ausentes circunstâncias atenuantes ou agravantes, a reprimenda foi mantida neste patamar. Em seguida, o magistrado deixou de aplicar a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11,343/06 porque o paciente “se dicava a atividade ilícita e ainda integrava organização criminosa”.



16. É certo que o STF, no julgamento dos habeas corpus 112.776 e 109.193, Rel. Min. Teori Zavascki, por maioria de votos, entendeu que configura ilegítimo bis in idem considerar a natureza e a quantidade da substância ou do produto ilícito para fixar a pena-base (primeira etapa) e, simultaneamente, para a escolha da fração de redução a ser imposta na terceira etapa da dosimetria (§ 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006). Todavia, nada impede que essa circunstância seja considerada para incidir, alternativamente, na primeira etapa (pena-base) ou na terceira (fração de redução) . De modo que não se verifica a alegada contrariedade à orientação Plenária do STF.



17. O STF já decidiu que “o pleito de desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



18. Por fim, ressalto que o paciente foi condenado a pena privativa de liberdade superior a 8 anos de reclusão. De modo que o regime inicial fixado pelas instâncias de origem (fechado) está alinhado com o disposto no art. 33, § 2º, a, do Código Penal.



19. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 25 de abril de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator